Tribunal: TJES
Processo: 5007131-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007131-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: GUSTAVO JUNIOR SILVA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTS. 406 DO CÓDIGO CIVIL E 161, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TAXA SELIC. TÍTULO EXECUTIVO COM CRITÉRIOS EXPRESSOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Banestes Seguros S. A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, mantendo decisão que acolheu os cálculos da Contadoria Judicial e determinou o pagamento de saldo remanescente de R$ 8.255,74. A embargante sustenta omissão quanto ao exame dos arts. 406 do Código Civil, 161, § 1º, do Código Tributário Nacional e da Lei n. 14.905/2024, ao argumento de que tais normas autorizariam a aplicação isolada da taxa SELIC e afastariam a existência de saldo remanescente, além de requerer o prequestionamento expresso da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não se manifestar expressamente sobre os arts. 406 do Código Civil, 161, § 1º, do Código Tributário Nacional e a Lei n. 14.905/2024, no tocante à aplicação isolada da taxa SELIC no cálculo do débito exequendo; (II) estabelecer se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só se prestam a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento.

O acórdão embargado examina expressamente os arts. 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional ao registrar que a Contadoria Judicial aplica os juros de mora conforme esses dispositivos ou a taxa SELIC, sempre sem bis in idem com a correção monetária.

O título executivo judicial fixa de modo expresso e distinto a correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ, e os juros de mora desde o evento danoso, consoante a Súmula n. 54 do STJ.

A estrutura do título executivo afasta a aplicação isolada da taxa SELIC, porque esse índice engloba simultaneamente correção monetária e juros, de modo que sua incidência exclusiva suprimiria parcela fixada no título ou geraria bis in idem.

Os arts. 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional só teriam incidência supletiva diante de lacuna do título executivo quanto aos juros moratórios, pressuposto que o acórdão recorrido repele expressamente.

A invocação da Lei n. 14.905/2024 apenas nos embargos não configura omissão, porque a controvérsia já se resolve pela suficiência do título executivo, fundamento autônomo que torna inoperante a discussão sobre índice supletivo.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Os embargos não revelam manifesto propósito protelatório, pois a parte apresenta fundamentação minimamente consistente, com invocação de dispositivos legais e de enunciado sumular, o que afasta a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão examina os dispositivos legais invocados e afasta sua incidência por inexistir o pressuposto fático-jurídico necessário à sua aplicação. 2. A aplicação isolada da taxa SELIC não se compatibiliza com título executivo que fixa separadamente correção monetária e juros de mora com marcos temporais distintos. 3. A alegação tardia de norma superveniente em embargos de declaração não transforma em omissão questão já resolvida por fundamento autônomo suficiente. 4. A ausência de vício do art. 1.022 do CPC impede o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito. 5. Não se aplica multa por embargos protelatórios quando a insurgência apresenta substrato argumentativo razoável, ainda que desacolhida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 362; STJ, Súmula n. 54; STJ, Súmula n. 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007131-05.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
BANESTES SEGUROS S. A.

EMBARGADOS: GUSTAVO JUNIOR SILVA FERREIRA E GERUZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

B
anestes Seguros
S. A.
opôs embargos de declaração (id 14287172) objetivando ver supridos alegados vícios no julgamento que resultou no venerando acórdão (id 14152707) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto nos autos do cumprimento de sentença em que figuram como exequentes Gustavo Júnior Silva Ferreira e Geruza Maria da Silva Oliveira, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o pagamento do saldo remanescente de R$ 8.255,74.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem via integrativa de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, correção de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão sobre ponto ou questão acerca da qual devia o órgão julgador pronunciar-se e correção de erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia, à substituição da via recursal adequada nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o pretexto de integração do julgado. A sua utilização legítima pressupõe a demonstração objetiva de vício interno da decisão, e não o simples inconformismo da parte com a solução adotada.

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida no venerando acórdão recorrido, na medida em que os dispositivos legais invocados pela embargante, arts. 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, foram expressamente considerados no julgamento e incorporados ao raciocínio decisório adotado pelo Colegiado, não havendo, portanto, qualquer lacuna ou silêncio sobre matéria que tivesse o condão de comprometer a inteireza lógica ou a suficiência da fundamentação do venerando acórdão.

O
exame atento do julgado demonstra que a questão atinente à metodologia de cálculo dos juros moratórios não foi ignorada pelo
egrégio
Tribunal. Ao contrário, o voto condutor do
venerando
acórdão enfrentou diretamente a controvérsia, ao consignar, em trecho de inequívoca clareza, que a Contadoria Judicial aplica os juros de mora “conforme o artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC, a depender da interpretação e do período, mas sempre de forma a não configurar
bis in idem
com a correção monetária.”

A referência expressa a ambos os preceitos no próprio corpo do voto é evidência inafastável de que o Colegiado os examinou e os integrou ao seu raciocínio. Ademais, a ementa do venerando acórdão, que constitui peça de síntese do julgamento e a ele se incorpora para fins hermenêuticos, arrolou explicitamente, sob a rubrica “dispositivos relevantes citados”, o art. 406 do Código Civil e o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Não há, portanto, omissão sob qualquer ângulo que se examine.

A inexistência do vício torna-se ainda mais evidente quando se compreende, em perspectiva sistêmica, a lógica do venerando acórdão recorrido. O ponto nevrálgico do julgamento não residia na escolha abstrata entre índices de atualização monetária e taxas de juros, mas, antes, na constatação de que o título executivo judicial, consubstanciado no venerando acórdão da ação de conhecimento, não era omisso quanto aos critérios de atualização do débito.

Ao contrário, aquele julgado fixou, de forma expressa e tecnicamente precisa, dois institutos jurídicos ontologicamente distintos e com marcos temporais igualmente distintos: a correção monetária, incidente a partir da data do arbitramento (16-05-2022), nos termos da Súmula n. 362 do colendo STJ; e os juros de mora, incidentes desde o evento danoso (13-01-2008), consoante a Súmula n. 54 do colendo STJ.

Essa estrutura bipartite, ao separar correção monetária e juros de mora, revelou-se absolutamente incompatível com a pretensão da embargante de aplicar a taxa SELIC de forma isolada e composta, porquanto esse índice, por sua própria natureza, já engloba simultaneamente a correção da moeda e a remuneração do capital, de modo que sua incidência exclusiva sobre o débito implicaria necessariamente a supressão de uma das parcelas fixadas no título ou a ocorrência de
bis in idem,
resultado igualmente vedado pela coisa julgada e pela lógica jurídica.

Nesse contexto, a
ratio decidendi
do venerando acórdão foi cristalina: os arts. 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional somente teriam pertinência operativa para suprir lacuna do título executivo quanto aos juros moratórios, pressuposto que, na espécie, simplesmente não se verifica. A premissa de aplicabilidade desses dispositivos, a omissão do título, foi afastada expressamente pelo julgado, o que, por via de consequência lógica, determinou a sua não incidência no caso concreto.

Desse modo, o venerando acórdão não silenciou sobre os preceitos invocados: enfrentou-os e os afastou pela via estrutural, ao negar a existência do pressuposto fático-jurídico que condicionaria a sua aplicação. Tal modalidade de resposta, a recusa da premissa que tornaria relevante o argumento, é forma legítima, tecnicamente adequada e juridicamente suficiente de fundamentação, não configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que a invocação da Lei n. 14.905/2024, ventilada apenas em sede de embargos, não socorre a embargante, seja porque referido diploma não integrou o núcleo da fundamentação do agravo de instrumento originário com a densidade necessária a exigir pronunciamento específico do Tribunal, seja porque a questão foi resolvida em plano lógico anterior e autônomo, a suficiência do título executivo, que torna juridicamente inoperante qualquer discussão sobre qual índice supletivo seria aplicável diante de eventual omissão. A invocação tardia da norma, de resto, não tem o condão de transformar em omissão o que o julgado, de forma consistente e estruturada, já enfrentou e resolveu.

Cumpre registrar, por derradeiro, que os presentes embargos revelam, em sua essência, o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a pretensão de obter pronunciamento explícito e individualizado sobre cada dispositivo legal invocado, com o declarado propósito de prequestionamento para fins de recurso especial. Contudo, como assente na jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, item por item, cada argumento deduzido pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

O prequestionamento, ademais, pressupõe matéria não defrontada pelo egrégio Tribunal, circunstância que, como amplamente demonstrado, não se verifica na espécie, dado que os dispositivos foram expressamente mencionados e integrados ao raciocínio decisório.

No que toca ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios, formulado nas contrarrazões, entendo que, embora os embargos de declaração não encontrem amparo nos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a peça recursal apresenta fundamentação dotada de razoável substrato argumentativo, com invocação de dispositivos legais e de enunciado sumular da Corte Superior, o que, no presente caso, afasta a caracterização do manifesto propósito protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil para a imposição da sanção pecuniária.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.